Tribunal: TJPA
Processo: 0048171-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048171-06.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GAMMA COMUNICAÇAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. DUPLA TRIBUTAÇÃO. CONTRIBUINTE QUE POSSUI UNIDADE ECONÔMICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SEDE NO MUNICÍPIO DE BELÉM. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.

1.
A

municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do

local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se

como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou

profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida,

independentemente de ser formalmente considerada como sede

ou filial da pessoa jurídica.

2. Contribuinte que demonstra o recolhimento do tributo tanto no Município de Parauapebas quanto no Município de Belém, de modo a caracterizar o direito líquido e certo à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM em Mandado de Segurança impetrado por GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA. que concedeu a segurança para excluir da base de cálculo do ISS devido ao Município de Belém os valores correspondentes aos serviços prestados ao Município de Parauapebas em razão do cumprimento do contrato administrativo nº 20130698 e, por conseguinte, declarar o direito da Impetrante à compensação tributária integral dos valores indevidamente recolhidos ao Município de Belém em razão do contrato administrativo 20130698 celebrado com o Município de Parauapebas à título de ISS anteriormente à impetração.

Na origem, GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM consubstanciado em cobrança de ISSQN sobre serviços prestados no Município de Parauapebas.

Alegou que o impetrante que celebrou contrato de prestação de serviços especializados na área de publicidade e propaganda e correlatos com o Município de Parauapebas-PA, em 30 de dezembro de 2013, e que, em decorrência de expressa previsão contratual, instituiu estabelecimento naquele município, para fins de executar o serviço de forma eficiente e organizada.

Asseverou que apesar de recolher o ISS no município de prestação do serviço, o Município de Belém também vem realizando a cobrança do imposto em questão, contrariando a legislação e violando o direito líquido e certo da empresa impetrante.

Requereu a concessão de liminar para exclusão dos valores correspondentes aos serviços prestados em Parauapebas da base de cálculo do ISS a ser recolhido em Belém e, no mérito, pela confirmação da liminar e pelo reconhecimento dos direitos de não ser duplamente tributada pelo mesmo fato gerador e à compensação integral das quantias indevidamente recolhidas.

O Juízo de 1º Grau concedeu a liminar pleiteada.

A autoridade coatora prestou informações em que arguiu preliminar de falta de interesse de agir por ausência de direito líquido e certo.

No mérito, defendeu que a impetrante não teria direito a afastar a cobrança do ISS, pois sua sede está localizada no Município de Belém, onde efetivamente presta os serviços, ainda que para clientes de outros Municípios.

O Ministério Público no 1º Grau se manifestou pela concessão da segurança.

O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar concedida, para: (a) DECLARAR o direito da Impetrante a excluir da base de cálculo do ISS devido ao Município de Belém os valores correspondentes aos serviços prestados ao Município de Parauapebas em razão do cumprimento do contrato administrativo nº 20130698; e, por conseguinte, (b) DECLARAR o direito da Impetrante à compensação tributária integral dos valores indevidamente recolhidos ao Município de Belém à título de ISS anteriormente à impetração, decorrentes dos serviços prestados ao Município de Parauapebas em razão do cumprimento do contrato administrativo nº 20130698, observado o prazo prescricional quinquenal contado retroativamente a partir da data do ajuizamento do presente mandamus, destacando-se que o procedimento de compensação deverá ser realizado na via administrativa própria, segundo os parâmetros legalmente traçados pelo CTN e pelo Município de Belém.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do art. 14, § 1º, da Lei Mandamental.

Com relação às custas e despesas processuais, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Sem honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF, Súmula nº 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

O Município de Belém interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada ao argumento de que o apelado não demonstrou de forma satisfatória o direito líquido e certo alegado.

Aduz que não houve demonstração da existência de estrutura organizacional, gerencial e administrativa no Município de Parauapebas.

Sustenta que não há prova do pagamento do ISSQN naquele Município.

Afirma que a sede da apelada se situa no Município de Belém.

Defende que o Mandado de Segurança não produz efeitos prospectivos.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma da sentença que concedeu a segurança ao apelado para para excluir da base de cálculo do ISS devido ao Município de Belém os valores correspondentes aos serviços prestados ao Município de Parauapebas em razão do cumprimento do contrato administrativo nº 20130698 e, por conseguinte, declarar o direito da Impetrante à compensação tributária integral dos valores indevidamente recolhidos ao Município de Belém em razão do contrato administrativo 20130698 celebrado com o Município de Parauapebas à título de ISS anteriormente à impetração.

Em síntese, o apelado, impetrado na origem, alegou que apesar de sua sede estar localizada no Município de Belém, criou unidade no Município de Parauapebas para desempenhar suas atividades de forma centralizada, bem como que celebrou contrato com o Município mencionada para prestação de serviços e lá passou a recolher o ISSQN, porém fora tributado também no Município de Belém.

Requereu a concessão da segurança para afastar a cobrança e o direito de compensação por valores referentes ao ISSQN do mencionado contrato já adimplidos ao Município de Belém, observada a prescrição quinquenal.

O Juízo de 1º Grau reconheceu que
o apelado estabeleceu unidade econômica/profissional no Município de Parauapebas para prestação de serviços de publicidade e propaganda referentes ao contrato administrativo nº 20130698 (fl. 83/90), incidindo a regra geral de competência estabelecida pelo art. 3º da LC nº 116/2003, segundo a qual deve ocorrer o recolhimento do ISS no local do estabelecimento prestador.

Portanto, reconheceu a ilegalidade do recolhimento do referido imposto pelo Município de Belém, razão pela qual resta assegurado o direito da Impetrante em excluir da base de cálculo do ISS a recolher para o Município de Belém os valores correspondentes aos serviços prestados para o Município de Parauapebas em cumprimento ao Contrato nº 20130698.

Assim, a sentença apelada não merece reparos, na medida em que aplicou a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Com efeito, o impetrante logrou demonstrar que o serviço em questão é efetivamente prestado por sua unidade econômica localizada no Município de Parauapebas, motivo pelo qual, segundo a Jurisprudência do STJ, deve recolher o iSSQN naquele Município.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. O

posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que "A

municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do

local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se

como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou

profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida,

independentemente de ser formalmente considerada como sede

ou filial da pessoa jurídica
" ( REsp 1160253/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/10). 2. "Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo." ( REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1539707 DF 2015/0148954-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2015 RT vol. 125 p. 389 RTFP vol. 125 p. 389).

Assim, o direito líquido e certo do apelado é evidente, motivo pelo qual não detém o Município de Belém capacidade tributária para efetuar a exação tributária, de modo que o apelado ostenta direito subjetivo a compensação dos valores já recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.

2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF , visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração.

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1.770.495/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2021, DJe 17/12/2021).

Neste contexto, cumpre ressaltar que de acordo com a TESE n.º 118 dos Recursos Repetitivos do STJ, é ônus do impetrante demonstrar o efetivo recolhimento em dobro do tributo, a fim de fazer jus a compensação tributária:

TESE 118: É necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança.

Ressalte-se que o apelado, impetrante na origem, logrou desincumbir-se deste ônus, tendo em vista que apresentou juntamente com a petição inicial documentos de arrecadação fiscal do tributo tanto no Município de Belém quanto no Município de Parauapebas, de modo a demonstração de forma satisfatória a bitributação alegada.

Sendo assim, não merece prosperar a pretensão recursal, considerando que o apelado demonstrou a configuração do direito líquido e certo objeto da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/10/2023